Tribunal: TJDFT
Processo: 0737673-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Número do processo: 0737673-79.2021.8.07.0001

Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTES: MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

RECORRIDO: MURILLO DE JESUS DIAS E OUTROS

Relator

Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉUS PRESOS. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO. DEVIDO. EXCESSO DE PRAZO. CONFIGURADO. DEMORA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA POR DUAS VEZES DE TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO. RÉUS NÃO PODEM SER PENALIZADOS. NÃO DERAM CAUSA AO ATRASO. MAIOR COMPLEXIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo o Pacto de São José da Costa Rica, recepcionado pelo nosso Congresso, o réu tem direito a julgamento dentro de um prazo razoável.
In casu, não há como justificar o excesso de prazo na prisão preventiva, pelo simples argumento da acusação de que da causa emana uma complexidade que justifica a demora na condução da instrução probatória, já que, dos autos é evidente que o atraso se deu, principalmente, pela ausência injustificada, por duas vezes, das testemunhas policiais, que o MP insiste na oitiva, as quais, como bem destacado pelo magistrado de piso não apresentaram justificativa nenhuma na primeira ausência e, na segunda, apenas uma das testemunhas apresentou justificativa, a qual ainda é questionável, sendo assim, não podem os réus serem penalizados com a medida de segregação cautelar além do tempo, por atraso injustificado ao qual não deram causa.
Recurso conhecido e desprovido.